Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESCABIMENTO.
1. É indevida a determinação de arquivamento provisório da execução fiscal, se o montante monetariamente atualizado do débito supera o valor previsto no art. 2o do Provimento 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento.